Tribunal: TJPA
Processo: 0000878-07.2013.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) - 0000878-07.2013.8.14.0000

EXEQUENTE: JOSE GABRIEL DA LUZ MAIA, ROBERTO FONTOURA AMANAJAS

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por JOSÉ GABRIEL DA LUZ MAIA e ROBERTO FONTOURA AMANAJÁS contra decisão monocrática que deu indeferiu o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se
há a possibilidade de destaque de honorários contratuais em RPV ou precatório, dissociados do principal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF admite o destacamento de honorários contratuais nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, desde que previamente apresentado o contrato de prestação de serviços advocatícios.

4. A expedição autônoma de RPV diretamente em nome do advogado com base em contrato particular viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal, configurando fracionamento indevido da execução.

5. A Súmula Vinculante nº 47 do STF é inaplicável aos honorários contratuais, por se referir exclusivamente aos sucumbenciais, cuja origem decorre de condenação judicial imposta ao vencido..

6. O pagamento de honorários contratuais destacados deve observar integralmente o regime constitucional dos precatórios, inclusive quanto à ordem cronológica e ao teto de RPV fixado por norma local.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado provido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0000878-07.2013.8.14.0000) interposto por JOSÉ GABRIEL DA LUZ MAIA e ROBERTO FONTOURA AMANAJÁS, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos dO Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança originário impetrado pelos agravantes.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Desta forma, seguindo jurisprudência consolidada no âmbito do STF, INDEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais.

No que tange ao pedido de atualização do cálculo pelo contador judicial, considerando o decurso do tempo, há necessidade do seu deferimento.

Ante o exposto, determina-se a atualização do cálculo pelo contador judicial, ressaltando-se que deve ser observada a delimitação dos valores em relação a ROBERTO FONTOURA AMANAJÁS, que são devidos pelo Estado do Pará apenas até a data de sua aposentadoria, a qual ocorreu em 01/07/2014.

(...)”

Em suas razões, os Agravantes sustentam que o pedido de destacamento de honorários contratuais que foi indeferimento em pronunciamento judicial deve ser deferido, na forma da Súmula Vinculante n° 47-STF, em benefício do representante legal dos Requerentes.

Aduzem que a verba honorária pactuada em instrumento de contrato particular deve incidir mediante destaque de honorários advocatícios contratuais, junto a ordem de pagamento do crédito principal, sendo de todo amparo legal.

Sustentam que o destacamento deve ser deferido, mas não para a expedição de Precatório ou RPV separado do valor principal do crédito devido aos Exequentes, mas para pagamento apartado dos honorários contratuais a quando da efetiva liberação do valor global inscrito, apenas para que o depósito seja realizado diretamente em favor do advogado beneficiário do crédito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 14749569).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se
há a possibilidade de destaque de honorários contratuais em RPV ou precatório, dissociados do principal.

De fato, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, estes sim abrangidos pela Súmula Vinculante nº 47, cuja aplicabilidade diz respeito à verba devida pelo vencido ao advogado do vencedor, em razão da condenação judicial.

Contudo, é igualmente consolidada a jurisprudência daquela Corte no sentido de que, embora seja admissível o destaque dos honorários contratuais com base no § 4º do art. 22 do Estatuto da Advocacia, esse destaque não pode implicar a expedição autônoma de RPV, devendo o pagamento observar a sistemática constitucional prevista no art. 100 da Constituição da Republica, notadamente quanto à ordem cronológica e à forma de pagamento por meio de precatório, quando o valor exceder o limite legalmente fixado para RPV.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da Republica. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1288345 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)

Em complemento, a Corte Suprema consignou que a Súmula Vinculante nº 47 aplica-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais, não alcançando a verba contratual decorrente de avença particular entre advogado e cliente, como se observa nos seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.207.892-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE.” (RE 1.190.713-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA.” (RE 1.035.724-AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2017)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.190.888-AgR-segundo, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)

Todavia, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, é legítimo que o advogado postule o destaque dos honorários contratuais desde que apresente o contrato antes da expedição do mandado de pagamento, hipótese que se verifica no presente caso.

Portanto, é admissível o destacamento do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, nos termos do contrato firmado entre o advogado e a parte vencedora, desde que esse pagamento observe integralmente o regime constitucional dos precatórios, sendo vedada a expedição de RPV autônoma em nome do causídico.

Portanto, resta evidente que o recurso não merece ser provido, visto que a decisão agravada, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para autorizar o destacamento dos honorários contratuais, mas condicionando seu pagamento à sistemática do art. 100 da Constituição da Republica, nos moldes da ordem cronológica do precatório.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2025